Tribunal: TJSP
Processo: 2156766-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NÃO RECONHECIDO – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29806
Registro: 2020.0000987760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156766-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RUBENS ROJO DE ALMEIDA, é embargado EDIFÍCIO MAISON COPAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29806
Embargos de Declaração Cível no 2156766-52.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGANTE: RUBENS ROJO DE ALMEIDA
EMBARGADO: EDIFÍCIO MAISON COPAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL NÃO
RECONHECIDO EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora NEGOU provimento ao recurso.
A embargante opôs embargos de declaração, alegando que havia erro
material no Acórdão, já que a tese indicada no recurso era diversa, isto é, que a diferença no
valor do imóvel é referente ao erro de cálculo.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
Aqui, o excesso de execução é matéria preclusa no presente cumprimento de
sentença. Isso porque, referida tese se deu após a intimação para pagamento e o
escoamento do prazo para impugnação, estando preclusa.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29806
Embargos de Declaração Cível no 2156766-52.2020.8.26.0000/50000
3
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes
para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa
aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões
suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ)
no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).
Destaca-se novamente que basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja
resolução, em tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no
Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário,
por exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29806
Embargos de Declaração Cível no 2156766-52.2020.8.26.0000/50000
4
anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser
analisadas “todas as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam
úteis para a sua solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para
a sua tese, já rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à
solução do caso, desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela
parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Destarte, CONHEÇO os embargos de declaração e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora